Tribunal: TJDFT
Processo: 0735245-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735245-90.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE BORGES MARTINS COELHO RESTAURANTE EIRELI - ME APELADO: R M ABDALLA - EPP, CONDOMINIO DO EDIFICIO DO NOVO CENTRO MULTIEMPRESARIAL DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por SIMONE BORGES MARTINS COELHO RESTAURANTE EIRELI contra a r. sentença, proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NOVO CENTRO MULTIEMPRESARIAL em face da apelante e de RM ABDALLA COMPASSO ENGENHARIA LTDA., julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar as rés ao pagamento das quantias de R$ 9.433,11 (nove mil quatrocentos e trinta e três reais e onze centavos) e R$ 1.448,68 (mil quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos), sobre as quais incidirá correção monetária, pelo INPC, a contar de cada vencimento, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Em síntese, o douto magistrado apontou que as demandadas não apresentaram contestação, o que ensejou a decretação da revelia. Inconformada, a demandada, ora apelante, interpôs apelação em ID 45783802, pleiteando, preliminarmente, a nulidade da sentença em face da citação dita inválida. Requer, assim, o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da marcha processual com a reabertura do prazo para contestação. Além do mais, impugna documentos juntados pela parte autora, além de pugnar, na hipótese de superação da preliminar, a reforma da sentença com a improcedência total dos pedidos. Preparo recolhido (ID 45783810). Foram apresentadas contrarrazões (ID 45783816). É o relatório. DECIDO. Analisando os autos, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no Dje no dia 14/12/2022, sendo considerada publicada no dia útil seguinte (15/12/2022), ID 45783797. Considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis (ou seja, excluindo da contagem os finais de semana e o recesso forense), que começou a contar do dia 16/12/2022, tem-se que o prazo se findou em 08/02/2023. Dessa forma, o recurso interposto somente no dia 03/03/2023 é intempestivo. No caso, observa-se que, após a prolação da sentença, a ora apelante atravessou aos autos, em 04/12/2022, petição simples requerendo a decretação de nulidade da citação (ID 45783794). O juízo primevo, por seu turno, indeferiu a petição, em 10/02/2023, considerando inclusive que “o feito já se encontra sentenciado, cabendo à parte apresentar sua insurgência por meio de recurso próprio para tanto” (ID 45783799). Portanto, constata-se que o atravessamento da petição simples não teve o condão de interromper o prazo recursal, tendo em vista não se tratar de oposição de embargos de declaração. Além do mais, o próprio juízo apresentou que a insurgência quanto à sentença deve ser feita pela via recursal cabível. Nessa toada, a pacífica jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO: AgInt na PET no REsp 1544999 / RS. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0180359-5 RELATOR: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) (8410) ÓRGÃO JULGADOR: T1 - PRIMEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2022 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 27/05/2022 EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES (NET). VENDA CASADA DE PRODUTOS. DIFICULDADE NO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. RECURSO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO HAVIA RECONHECIDO A PREVENÇÃO DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL APRESENTADA A DESTEMPO. INCOGNOSCIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DA CORTE ESPECIAL ATRIBUINDO A MATÉRIA À COMPETÊNCIA DAS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO: CC 138.405/DF, REL. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, REL. P/ACÓRDÃO MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJE 10.10.2016. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É firme o entendimento do STJ segundo o qual o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, sendo, portanto, intempestivo o recurso interposto somente após a publicação da decisão que analisou a reconsideração, tendo, no presente caso, decorrido prazo superior a um ano. 2. Ainda que houvesse a possibilidade processual de se discutir a competência interna da Segunda Seção, tal argumento também não poderia ser acolhido, porquanto já existe entendimento firmado pela Corte Especial estipulando ser tal competência das Turmas integrantes da Primeira Seção (CC 138.405/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 10/10/2016). 3 . Agravo interno da Claro S/A não conhecido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves (Presidente), Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. (grifos nossos) Corroborando o exposto, cito o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0744956-93.2020.8.07.0000 EMBARGANTE(S) MARLI DOS SANTOS e PAULO SERGIO SOARES BARRETO EMBARGADO(S) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador CESAR LOYOLA Acórdão No 1315623 EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DO ESPÓLIO PARA RECEBIMENTO DE VALORES NA CONDIÇÃO DE HERDEIROS. INSURGÊNCIA RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. 1 – Trata-se de agravo interno contra r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. 2. O pedido de reconsideração – ou qualquer outra petição que a parte protocole com tal intuito -, ao contrário dos embargos de declaração, não tem o condão de interromper o prazo recursal. Tendo os agravantes interposto agravo de instrumento se insurgindo contra a primeira decisão – porquanto a segunda nada decidiu sobre a matéria, apenas indeferiu o pleito de reconsideração, evidente a sua intempestividade. 3. Tendo o Juízo de origem indeferido o pedido de reconsideração em razão de a sistemática processual vigente não admitir tal modalidade de recurso, caberia aos agravantes insurgirem-se contra tal decisão, o que não ocorreu. 4. Assim, deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CESAR LOYOLA - Relator, SANDOVAL OLIVEIRA - 1o Vogal e HECTOR VALVERDE SANTANA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Além do mais, cumpre apontar que o art. 1.009 do Código de Processo Civil prevê que da sentença cabe apelação. No feito, o provimento judicial acostado sob o ID 45783799 não tem natureza de sentença, já que não encerra fase do processo, tampouco julga embargos de declaração, mas apenas rejeita a petição simples apresentada indevidamente. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III do CPC, uma vez que manifestamente inadmissível. Oficie-se o Juízo prolator da sentença apelada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de maio de 2023